Tribunal: TJES
Processo: 5000609-14.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000609-14.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INDUSTRIA DE PANIFICACAO REPRI LTDA e outros (2)
APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000609-14.2021.8.08.0049

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO REPRI LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença id 1980253, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que concedeu a segurança requerida por INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO REPRI LTDA para “declarar a inexistência/inocorrência de fato gerador do ICMS na hipótese de simples deslocamento (transferência) de mercadoria do estabelecimento filial da autora inscrita no CNPJ n. 00.471.256/0001-87 para outro estabelecimento de sua propriedade”.

Nas razões recursais id 1980256, alega o Apelante, em síntese, (a) a ausência de direito líquido e certo em razão da possibilidade de incidência de ICMS nas operações, estaduais e interestaduais, de transferências de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica e que (b) os estabelecimentos são considerados entes autônomos, com inscrição estadual própria, de modo que se está diante de responsabilidades tributárias distintas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 1980260), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação e remessa necessária em mandado de segurança impetrado por INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO REPRI LTDA. em face de ato coator imputado ao SR. CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, versando sobre a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da sociedade empresária apelada.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar o acerto, ou não, da sentença que concedeu a segurança para “declarar a inexistência/inocorrência de fato gerador do ICMS na hipótese de simples deslocamento (transferência) de mercadoria do estabelecimento filial da autora inscrita no CNPJ n. 00.471.256/0001-87 para outro estabelecimento de sua propriedade”.

Deve-se ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando
quaestio

iuris
semelhante à dos presentes autos, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, pacificou o entendimento no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte não configura circulação de mercadoria, descaracterizando-se o fato gerador de ICMS,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”

(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05- 2021)

Ao contrário do alegado pela Apelada em contrarrazões, o referido julgamento não implica em prejudicialidade do presente recurso, mas confirma o julgamento de mérito da sentença impugnada.

Com efeito, o referido entendimento já há muito encontrava-se sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que se infere do enunciado da Súmula nº. 166, cujo teor preceitua que “
n
ão constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
.”

Também neste mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de apelação e remessa necessária nº. 0012237-10.2014.8.08.0024, da qual foi Relator o Exmº. Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA - SÚMULA 166/STJ - DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO - CUSTAS ADIANTADAS - REEMBOLSO.

1. O deslocamento de bens ou de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Precedente do STJ (REsp. nº 1125133/SP).

2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (STJ, Súmula 166)

3. A circulação de mercadorias versada no art. 155 da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade

4. Apesar de o Estado do Espírito Santo estar isento do pagamento das custas processuais, tal circunstância não afasta a obrigação do ente público de reembolsar, ao final, as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

5. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140113689, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

E, ao contrário do que alega o Apelante, a mera existência de inscrições distintas (CNPJ) entre os estabelecimentos não pode justificar a exação, porquanto a personalidade jurídica é única, assim como o patrimônio da sociedade empresária. Deste modo, inexistindo circulação jurídica da mercadoria, ou seja, transferência do patrimônio circulante, mas apenas a circulação física, tem-se por inexistente o fato gerador do ICMS.

Neste contexto, infere-se que a conclusão da sentença hostilizada coaduna-se com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000609-14.2021.8.08.0049

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO REPRI LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL -

REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA
–

T
RANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTO
DE MESMA TITULARIDADE – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA
–FATO GERADOR -
RECURSO DESPROVIDO

O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade de um mesmo contribuinte não configura, em tese, circulação de mercadoria, descaracterizando-se, em tal hipótese, o fato gerador de ICMS.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelada INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO REPRI LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.